Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. FAZER. AUSÊNCIA. PRAZO. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. FIXAÇÃO JUDICIAL. PRAZO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de exigibilidade da obrigação de fazer. A obrigação decorre de acordo homologado em ação de dissolução de união estável, no qual o apelado comprometeu-se a providenciar a documentação de veículo partilhado. A sentença entendeu que a falta de prazo no título impediria a caracterização da mora e a imposição de sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em estabelecer se é possível instaurar a fase de cumprimento de sentença para uma obrigação de fazer (regularização e entrega de documentação de veículo), mesmo quando o título executivo judicial não estabelece prazo expresso para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer sem prazo estipulado é exequível desde logo, salvo se depender de tempo ou condição.
4. O Juiz pode fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer quando o prazo não constar do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A obrigação de fazer sem prazo estipulado é exequível desde logo, salvo se depender de tempo ou condição”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 134; CPC, art. 815.
Jurisprudência relevante citada: n/a.